Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009166-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVA SOUSA - CPF: 054.532.063-14 (APELADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (APELANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por C E MASSUIA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTÔNIO SILVA SOUZA, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.900,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos de implante dentário, cujos pinos se soltaram aproximadamente quatro meses após a cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada quanto ao laudo pericial; (
ii
) estabelecer se a franqueadora possui legitimidade passiva; (
iii
) determinar a natureza da obrigação assumida pela clínica odontológica (meio ou resultado); (
iv
) verificar a existência de falha na prestação do serviço; (v) analisar a configuração e quantificação dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois o magistrado analisou o conjunto probatório em sua totalidade, não estando obrigado a se vincular às conclusões do laudo pericial, que constitui apenas um dos elementos de prova a serem considerados no julgamento.

A franqueadora possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores quando há falha na prestação de serviços realizados sob sua bandeira, seja por
culpa in
eligendo
, seja por
culpa in vigilando
, aplicando-se a teoria da aparência.

Em procedimentos de implantes dentários, a obrigação assumida pela clínica odontológica é de resultado, e não de meio, pois o paciente busca um resultado específico e determinad
o, que é
a fixação adequada dos implantes e a consequente reabilitação da função mastigatória e estética.

Não tendo sido atingido o resultado prometido ao consumidor, e não tendo as requeridas se desincumbido do ônus de provar que o serviço foi prestado adequadamente ou que o insucesso decorreu de culpa exclusiva do consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

A frustração do tratamento odontológico, especialmente envolvendo implantes dentários, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores quando há falha na prestação de serviços realizados sob sua bandeira, não podendo a Lei no 13.966/2019 afastar as normas protetivas do consumidor.

Em procedimentos de implantes dentários, a obrigação assumida pela clínica odontológica é de resultado, e não tendo sido atingido o resultado prometido ao consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL No
1009166-13.2024.8.11.0003

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA X ANTONIO SILVA SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por C E MASSUIA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTÔNIO SILVA SOUZA em ação de indenização por danos materiais e morais
, para
condena
r
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.900,00 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC/IBGE desde o início do tratamento, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC/IBGE desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Ainda, condenou as
requeridas, solidariamente, ao pagamento d
e
custas e taxas judiciárias, bem como honorários advocatícios
em
10% do v
alor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante

C E MASSUIA LTDA alega, preliminarmente,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao laudo pericial

No mérito, sustenta a ausência de nexo causal e de prova do fato constitutivo do direito do autor, argumentando que o laudo pericial não identificou qualquer falha técnica ou imperícia da clínica.

Defende a aplicação da responsabilidade subjetiva do profissional liberal, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, e a natureza de obrigação de meio, não de resultado, em procedimentos cirúrgicos de implante dentário.

Aponta ainda a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente do paciente, destacando que o perito identificou que o autor é fumante e utilizou prótese removível após a instalação dos implantes, fatores que podem comprometer o sucesso do tratamento.

Requer a
improcedência dos pedidos de danos materiais e morais, ou subsidiariamente, pela redução dos valores fixados.

Já a a
pelante ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., por sua vez, alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que, na qualidade de franqueadora, não participou da relação contratual, não prestou os serviços e não recebeu qualquer valor do autor.

Argumenta que a Lei no 13.966/2019, que regulamenta o sistema
de franquias no Brasil, estabelece que a franquia empresarial não caracteriza relação de consumo entre o franqueador e os consumidores das unidades franqueadas, devendo-se observar a autonomia jurídica, financeira e administrativa de cada franqueado.

No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprimento da sentença, uma vez que não realiza serviços odontológicos nem recebe valores dos clientes. Impugna ainda a condenação por danos materiais, alegando que nunca recebeu nenhum valor pago pelo autor, e questiona o valor
dos danos morais, considerando-o excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo
des
provimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao laudo pericial, suscitada pela primeira apelante, C E MASSUIA LTDA, entendo que não merece acolhimento.

A apelante sustenta que a sentença padece de vício de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar adequadamente as conclusões da prova pericial
produzida nos autos, que não teria identificado falha técnica ou imperícia da clínica.

Contudo, ao analisar detidamente a sentença recorrida, verifico que o magistrado de
origem
fundamentou adequadamente sua decisão, não se limitando a invocar motivos genéricos, mas sim analisando o conjunto probatório em sua totalidade, inclusive a prova pericial.

O fato de o julgador ter chegado
a
conclusão diversa daquela pretendida pela parte não configura ausência de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a se vincular às conclusões do laudo pericial, que constitui apenas um dos elementos de prova a serem considerados no julgamento.

No caso em análise, a sentença baseou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo entre as partes e a responsabilidade objetiva da clínica odontológica pelos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC. O magistrado considerou que, tratando-se de implante dentário, a obrigação assumida pela clínica é de resultado, e não tendo sido atingido o resultado prometido ao consumidor, restou caracterizada a falha na prestação do serviço.

Importante destacar que, embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto à existência de falha técnica específica, também não afastou categoricamente essa possibilidade. O perito afirmou que "impossível afirmar de quem foi a culpa" e que "não consigo definir qual ou quais as causas" do insucesso, o que não equivale a dizer que não houve falha na prestação do serviço.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, com a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), cabia às requeridas
demonstrar
que o serviço foi prestado adequadamente ou que o insucesso decorreu de culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

O magistrado, no exercício do seu livre convencimento motivado, valorou as provas produzidas e concluiu pela procedência dos pedidos, fundamentando sua decisão de forma clara e suficiente, em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes Pares:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda apelante, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., entendo que não merece acolhimento.

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que, na qualidade de franqueadora, não participou da relação contratual, não prestou os serviços e não recebeu qualquer valor do autor. Alega, ainda, que a Lei no 13.966/2019, que regulamenta o sistema de franquias no Brasil, estabelece que a franquia empresarial não caracteriza relação de consumo entre o franqueador e os consumidores das unidades franqueadas, devendo-se observar a autonomia jurídica, financeira e administrativa de cada franqueado.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

No âmbito das relações de consumo, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos causados aos consumidores quando há falha na prestação de serviços realizados sob sua bandeira, seja por
culpa in
eligendo
, seja
por
culpa in vigilando
.

Com efeito, a marca "ODONTOCOMPANY" é amplamente divulgada no mercado, sendo justamente essa credibilidade que atrai consumidores às clínicas franqueadas. O consumidor, ao procurar os serviços da franqueada, o faz confiando na marca e na qualidade dos serviços que ela representa, não tendo como distinguir, no momento da contratação, os limites da relação jurídica existente entre franqueadora e franqueada.

Aplica-se, portanto, a teoria da aparência, segundo a qual aquele que se apresenta perante terceiros como integrante de determinada rede de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Nesse contexto,
a franqueadora, ao permitir que seu nome e marca sejam utilizados pela franqueada, assume o risco do negócio e a responsabilidade perante os consumidores.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece expressamente que "
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
". Trata-se de norma de ordem pública e interesse social, que não pode ser afastada pela Lei no 13.966/2019, a qual regula apenas as relações internas entre franqueador e franqueado, sem o condão de modificar as normas protetivas do consumidor.

Portanto,
é caso de
reconhec
er
a legitimidade passiva da franqueadora para responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços pela franqueada
.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por C E MASSUIA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTÔNIO SILVA SOUZA em ação de indenização por danos materiais e morais.

Em síntese, o autor contratou junto às requeridas, em janeiro de 2018, serviços odontológicos consistentes em procedimento de implante dentário, pelo valor total de R$ 5.900,00. Após a realização da cirurgia de implante em 2021, os pinos teriam se soltado aproximadamente quatro meses depois, ocasionando a necessidade de novo procedimento. Embora tenha realizado moldagem em outubro de 2023, o autor não teria obtido a conclusão do tratamento até o
ajuizamento da demanda.

O juízo de
origem
julgou procedentes os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.900,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia
está em saber se há
falha na prestação do serviço
, qual a
natureza da obrigação assumida pela clínica odontológica (meio ou resultado)
, se há
responsabilidade solidária da franqueadora
e se
configura
dos
os danos materiais e morais
, inclusive com relação ao
quantum
indenizatório.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

O autor, na qualidade de destinatário final dos serviços odontológicos, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, enquanto as requeridas, como fornecedoras de serviços,
subsumam-se
ao disposto no art. 3o do mesmo diploma leg
al.

Quanto à natureza da obrigação assumida pela clínica odontológica, entendo que, no caso de implantes dentários, trata-se de obrigação de resultado, e não de meio. Isso porque o paciente busca um resultado específico e determinado
, que é
a fixação adequada dos implantes e a consequente reabilitação da função mastigatória e estética.

Diferentemente de procedimentos médicos em que o resultado depende predominantemente de fatores biológicos e da resposta do organismo do paciente, nos implantes dentários, com o avanço das técnicas e tecnologias disponíveis, o profissional assume o compromisso de entregar ao paciente o resultado prometido, qual seja, a fixação adequada e duradoura dos implantes.

Estabelecida a natureza da obrigação como de resultado, e considerando a responsabilidade objetiva da clínica odontológica, nos termos do art. 14 do CDC, cabia às requeridas
demonstrar
que o serviço foi prestado adequadamente ou que o insucesso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3o, do CDC), ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

Embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto à existência de falha técnica específica, também não afastou essa possibilidade, tendo o perito afirmado que seria "impossível afirmar de quem foi a culpa" e que não conseguia "definir qual ou quais as causas" do insucesso. Tal inconclusão, no contexto da relação de consumo e da inversão do ônus da prova, milita em desfavor das requeridas.

As apelantes argumentam que o insucesso do tratamento poderia ter sido causado por fatores atribuíveis ao próprio paciente, como o tabagismo e o uso inadequado de prótese removível após a instalação dos implantes. Contudo, tais alegações não foram comprovadas de forma robusta a ponto de caracterizar culpa exclusiva do consumidor.

O perito mencionou que o autor relatou fumar entre 4 e 5 cigarros por dia, mas não afirmou categoricamente que esse fator teria sido determinante para o insucesso do tratamento. Da mesma forma, quanto ao uso de prótese removível, o perito apenas levantou a hipótese de que "talvez poderia ser uma das causas", sem qualquer conclusão definitiva.

Ademais, se o tabagismo e o uso de prótese removível poderiam comprometer o sucesso do tratamento, cabia aos profissionais
orientar
adequadamente o paciente sobre esses riscos e, se necessário, contraindicar o procedimento ou adotar medidas preventivas específicas, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto à responsabilidade solidária da franqueadora, já analisada em sede preliminar, reitero que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos causados aos consumidores quando há falha na prestação de serviços realizados sob sua bandeira, seja por
culpa in
eligendo
, seja por
culpa in
vigilando
.

No tocante aos danos materiais, entendo que a condenação à restituição do valor pago pelo tratamento (R$ 5.900,00) é medida que se impõe, uma vez que o serviço contratado não atingiu o resultado esperado. Não se trata de enriquecimento sem causa, como alegado pela primeira apelante, mas sim de reparação pelo prejuízo material sofrido pelo autor, que pagou por um serviço que não foi adequadamente prestado.

Quanto aos danos morais, tenho que restaram configurados. A frustração do tratamento odontológico, especialmente envolvendo implantes dentários, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeiro dano moral indenizável. O autor foi submetido a procedimentos invasivos, suportou dor e desconforto, e, ao final, não obteve o resultado esperado, tendo que conviver com as consequências estéticas e funcionais do insucesso do tratamento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função da indenização por dano moral
,
que é
de
compensar a vítima pelos prejuízos suportados e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo fornecedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026